Tribunal: TJDFT
Processo: 0002358-50.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002358-50.2020.8.07.0006 RECORRENTE: MARCIO ANDRE GALVÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÕES CORPORAIS. AMEAÇA. INDENIZAÇÃO. DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE. NÃO PROVIMENTO. 1. A fala da vítima foi respaldada pelos depoimentos das testemunhas de acusação e pelos elementos de prova colhidos no inquérito policial. A prática dos crimes foi amplamente comprovada, restando isolada a versão apresentada pelo réu para os fatos narrados na denúncia. 2. O laudo pericial acostados aos autos indicou a presença de lesões corporais compatíveis com a dinâmica delitiva descrita pela vítima e com os relatos oferecidos pelas testemunhas presenciais. 3. O crime de ameaça é formal e instantâneo e consuma-se quando a vítima toma conhecimento de promessa de mal injusto e grave a si dirigida por meio de palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico, desde que apta a gerar temor justificado. 4. No caso em análise, o temor revelado pela vítima ao pedir socorro em clínica veterinária localizada próxima ao apartamento de seu ex-namorado, onde passou a tarde sendo espancada e ameaçada, evidencia a presença do dolo específico do tipo penal descrito no artigo 147 do Código Penal. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. O recorrente aponta violação ao artigo 619 do CPP, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 619 do CPP, pois "Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que o acórdão embargado se mostrou ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso, conforme disciplina o art. 619 do CPP. A mera irresignação com o entendimento apresentado no acórdão embargado não viabiliza a oposição dos aclaratórios.” (EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1858165/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017